Tribunal: TJDFT
Processo: 0735258-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735258-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA IRACI RIBEIRO ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA IRACI RIBEIRO ALVES contra ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, decorrente da interrupção do tratamento radioterápico prescrito à impetrante para tratamento de câncer. A impetrante alega, em síntese, que no final de ano de 2024 foi diagnosticada com neoplasia maligna do corpo do útero, CID 10 C54, com metástase para outros órgãos, tendo se submetido a cirurgia de histerectomia de urgência no dia 4 de fevereiro de 2025, com amparo em decisão liminar proferida nos autos do processo no 0808291- 96.2024.8.07.0016. Alega que foi prescrita a realização de tratamento complementar de radioterapia, que deveria ter iniciado no máximo dois meses após a realização da cirurgia, mas que encontrou dificuldades na marcação do procedimento, que teve início em apenas em 6 de agosto de 2025, quando realizada a primeira sessão radioterápica. Afirma que ao comparecer ao Hospital Regional de Taguatinga no dia 13 de agosto de 2025, para se submeter à segunda sessão de radioterapia, foi informada que o procedimento havia sido cancelado em razão de férias do profissional que atenderia a recorrente, e que seria reagendada nova data para continuidade do tratamento, sem que lhe fosse apresentada qualquer previsão específica. Destaca que até a presente data não houve o reagendamento, e que a descontinuidade do tratamento pode prejudicar a recuperação da impetrante, de modo que depende da intervenção judicial para garantia de sua vida e saúde, inclusive com concessão de segurança em sede liminar, diante da presença dos pressupostos contidos no art. 7°, III, da Lei n° 12.016/2009. Aponta violação a direito líquido e certo disposto nos arts. 1o, III, 5o, 196 e 198 da Constituição Federal, argumentando que “o Estado, por meio do Impetrado, deveria promover a o tratamento em Hospital especializado em oncologia e continuidade imediata da quimioterapia, enquanto ainda exista esperança de recuperação, garantindo seu bem estar e saúde nos termos da Constituição Federal, todavia não o fez até a presente data, afrontando os preceitos fundamentais e direitos básicos.” Destaca a presença de periculum in mora, e requer, em sede liminar, que seja determinado “que a autoridade coatora realize de forma imediata a continuidade do tratamento de quimioterapia em 48 horas, para um dos três hospitais de referência Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), Hospital Universitário de Brasília (HUB) ou em especial no Hospital Regional de Taguatinga com a internação e a continuidade imediata da quimioterapia, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este MM. Juízo.” No mérito, requer que seja concedida em definitivo a segurança, com a confirmação da medida liminar vindicada. As custas iniciais foram regularmente recolhidas, como se verifica no ID 75395335. É o relatório. Decido. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. No caso, a impetrante se insurge contra a impossibilidade de dar continuidade ao tratamento radioterápico que lhe foi prescrito após a realização de cirurgia para retirada de tumor cancerígeno, aduzindo que apesar de indispensável para evitar a progressão da doença, teve o tratamento cancelado e não consegue realizar o reagendamento. A impetrante comprovou o diagnóstico de neoplasia maligna do corpo do útero (CID 10 C54), agravado por metástase, tendo se submetido a cirurgia de histerectomia de urgência no dia 4 de fevereiro de 2025, após intervenção judicial, conforme exame e relatórios médicos de ID 75395766 e seguintes. Os elementos de informação que instruem os autos também revelam demora excessiva para o início do tratamento radioterápico prescrito para realização após a cirurgia, tendo havido o respectivo encaminhamento apenas em 29 de julho de 2025, com radioterapia iniciada no dia 6 de agosto de 2025 (ID 75395771 e ID 75395772). E também está demonstrado que apesar de ter iniciado o tratamento, restou surpreendida quando compareceu ao Hospital Regional de Taguatinga para realizar a segunda sessão de radioterapia, momento em que foi informada do cancelamento do atendimento médico e que a continuidade do tratamento dependeria de reagendamento, sem que houvesse qualquer previsão de data para tanto, o que foi registrado em vídeo (ID 75395776). Dessa forma, resta demonstrada a necessidade da propiciar à impetrante a continuidade e imediata do tratamento com radioterapia, sendo claro e evidente que a interrupção abrupta é injustificada e passível de prejudicar sua recuperação, ou até mesmo resultar na progressão da doença. Para além do periculum in mora, a violação a direito líquido e cento também é evidente, pois o art. 6o da Constituição Federal assegura que a saúde é um direito social, elevando-a à condição de direito fundamental, enquanto o art. 196 da Carta Magna é cristalino ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde a todos, in verbis: Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do riso de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e séricos para sua promoção, proteção e recuperação. Embora se trate de norma constitucional de conteúdo programático, o Estado não pode ser omisso no resguardo da saúde do indivíduo, devendo desenvolver providências administrativas e materiais para sua efetiva implementação, notadamente em casos de urgência envolvendo doença grave, como constatado na hipótese dos autos. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em outros mandados de segurança com objeto análogo ao versado nos autos: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL DIREITO À SAÚDE. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O art. 196, da Constituição Federal, preconiza que o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. 2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 3. Comprovada a necessidade de a parte impetrante iniciar tratamento oncológico em hospital de referência do Distrito Federal e o início com urgência da radioterapia e quimioterapia, evitando-se a piora na sua saúde, incumbe ao Estado providenciar os recursos necessários para a sua internação imediata. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1937565, 0714495-02.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA. URGÊNCIA COMPROVADA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). 2. O artigo 196 da Constituição Federal determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 3. Nesse aspecto, deve-se entender que o Judiciário tem o dever de garantir a aplicação imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, pois cabe ao Estado conferir prioridade orçamentária para atendimento aos direitos sociais previstos na Constituição Federal. 4. A pretensão da impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa. 5. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1434400, 0711026-16.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2022, publicado no DJe: 08/07/2022.) Diante do exposto, frente de potencial ineficácia de eventual concessão ordem de segurança caso de aguarde o julgamento de mérito, sendo patente o risco à vida e ao agravamento do estado de saúde da impetrante, caso não seja assegurada a continuidade ao tratamento radioterápico que lhe foi prescrito, com urgência, mostra-se necessária a concessão da liminar vindicada. Nesses termos, em sede de cognição sumária, porquanto demonstrados os requisitos autorizativos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, defiro a liminar de segurança, para determinar que o Distrito Federal disponibilize à impetrante a continuidade do tratamento radioterápico que lhe foi prescrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preferencialmente no Hospital Regional de Taguatinga, onde vem sendo atendida, ou, alternativamente, em outro hospital público ou particular conveniado à rede pública, sob pena de incorrer em multa diária fixada, por ora, em R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento. Bem como a incidência do CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (Código Penal) e a aplicação do art. 23, I da L.O.D.F.,(dever das autoridades distritais cumprir as ordens judiciais, sob pena de Improbidade Administrativa) Notifique-se o ilustre Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal por MANDADO via OFICIAL DE JUSTIÇA de PLANTÃO e o respectivo órgão de representação judicial, na forma dos arts. 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009, para que cumpram a presente determinação e prestem suas informações no prazo legal. Recebidas as informações, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça que oficia perante a esta Segunda Câmara Cível, em atenção ao disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator